Tribunal: STJ
Processo: 0001086-85.2000.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075522 - PR(2025/0402090-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASAREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ZAGONEL - PR031094
AGRAVADO
: GLAUCIO BARAQUET GROFF
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO WACHELKE
AGRAVADO
: TRILHAS URBANAS PRODUTORA DE AUDIO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE DA COSTA MACHADO ZENAMON - PR013889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e18ca512-c9fa-429b-87c0-23e91a531dbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075522 - PR(2025/0402090-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CASAREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ZAGONEL - PR031094
AGRAVADO
: GLAUCIO BARAQUET GROFF
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO WACHELKE
AGRAVADO
: TRILHAS URBANAS PRODUTORA DE AUDIO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE DA COSTA MACHADO ZENAMON - PR013889
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CASAREDO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo
em recurso especial, ante a não impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou
admissibilidade ao recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação ao agravo interno
(e-STJ, fls.
).
2.609/2.614
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
Consoante se observa nos autos, o 1o Vice-Presidente do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná não admitiu o recurso especial, considerando: a) a ausência de afronta ao
do CPC; e b) incidência das Súmulas 7 e
art. 1.022
83/STJ.
Documento eletrônico VDA55003576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:38
Código de Controle do Documento: 78096513-40f3-437e-9c9b-eb0610689db1

Nas razões de agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de
impugnar ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só
error in judicando
afirmar a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente
balizada, os fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
art. 932,
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei no 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA55003576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:38
Código de Controle do Documento: 78096513-40f3-437e-9c9b-eb0610689db1

normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
06/10/2016)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:25:38
Código de Controle do Documento: 78096513-40f3-437e-9c9b-eb0610689db1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.522 / PR
Número Registro: 2025/0402090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010868520008160001 00356935020258160001 10868520008160001 356935020258160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ZAGONEL - PR031094
AGRAVADO
: GLAUCIO BARAQUET GROFF
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO WACHELKE
AGRAVADO
: TRILHAS URBANAS PRODUTORA DE AUDIO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE DA COSTA MACHADO ZENAMON - PR013889
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASAREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADA
: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ZAGONEL - PR031094
AGRAVADO
: GLAUCIO BARAQUET GROFF
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO WACHELKE
AGRAVADO
: TRILHAS URBANAS PRODUTORA DE AUDIO LTDA
ADVOGADA
: ELIANE DA COSTA MACHADO ZENAMON - PR013889
Documento eletrônico VDA55296821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 6a3a16ea-12ce-4a5d-8e06-f24829048077

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:29
Código de Controle do Documento: 6a3a16ea-12ce-4a5d-8e06-f24829048077